Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-93.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Ação civil pública. Improbidade. Danos ao erário. Nulidade de contrato administrativo. Inexigibilidade de licitação. Direcionamento da empresa contratada.
1. No caso de agente ocupante de cargo comissionado, o prazo prescricional para a condenação por ato de improbidade administrativa é de cinco anos, contados de sua exoneração no cargo, na forma do art. 23, I, da Lei 8.429/92.
2. A inexigibilidade de licitação para a contratação de artista consagrado não abarca a contratação de empresa intermediária que não é sua representante exclusiva.
3. Comprovada a culpa grave nas irregularidades de procedimento de contratação de serviços para a Administração Pública e o dano ao erário, a condenação em improbidade administrativa é medida que se impõe.
4. A condenação pela prática de conduta ímproba não conduz necessariamente à condenação dos agentes ao pagamento de compensação por dano moral coletivo.